Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718549-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISLEY CRISTINA RIBEIRO AGUIAR AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO, ESPÓLIO DE MIRANDA RIBEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo, interposto por CRISLEY CRISTINA RIBEIRO AGUIAR contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de usucapião ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE MIRALDA RIBEIRO DE CARVALHO e RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO. O juízo nomeou o herdeiro Ricardo Alexandre Ribeiro de Carvalho como inventariante dativo do Espólio de Miralda Ribeiro de Carvalho em decisão saneadora. Em suas razões, a agravante alega que: 1) ingressou com ação de usucapião, pois desde os 16 anos reside sozinha no imóvel; 2) seu irmão foi embora do imóvel na época e nunca mais retornou; 3) ele possui problemas com álcool e drogas, inclusive já foi internado em clínicas de recuperação diversas vezes, não trabalha e nem possui endereço fixo; 4) a agravante é a única que detém a posse do imóvel e não pode permitir que seu irmão seja inventariante, pois teme prejuízos. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que seja nomeada inventariante e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Embora a decisão que nomeia inventariante dativo não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se foi devida a nomeação de Ricardo Alexandre Ribeiro de Carvalho como inventariante dativo do Espólio de Miralda Ribeiro de Carvalho. O espólio é ente despersonalizado, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica. A lei confere a capacidade para estar em juízo por meio de representação. O art. 75, inciso VII, do CPC dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Na sequência, o § 1o do mesmo dispositivo legal estabelece que “Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.”. Na hipótese, o juízo, em razão de inexistir inventário em curso, nomeou Ricardo, filho da de cujus, para representar dativamente o espólio no processo de usucapião movido pela sua irmã, ora agravante. A agravante, por sua vez, pretende a remoção do inventariante, sob o fundamento de que ele possui problemas com álcool e outras drogas, não trabalha e nem possui endereço fixo. Requer que seja nomeada inventariante em seu lugar. Todavia, há manifesto conflito de interesses no caso, uma vez que a agravante, caso nomeada inventariante, será ao mesmo tempo autora e representante da ré na ação de usucapião. A agravante requer, subsidiariamente, a nomeação de pessoa estranha idônea, caso não seja deferido seu pedido de assumir a inventariança. O art. 617 do CPC elenca uma ordem de preferência na nomeação de inventariante, o qual dispõe que: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” – grifou-se. A nomeação de inventariante deve observar a ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC, a qual confere prioridade à nomeação de herdeiro a pessoa estranha idônea. A excepcionalização da ordem legal pressupõe a comprovação de circunstância que a justifique. No caso, o réu Ricardo compareceu espontaneamente ao processo em 25/01/2022, apresentou contestação (ID 147928044 dos autos originários) e aparentemente inexiste qualquer prova da incapacidade dele para exercer o papel de inventariante, apenas as alegações da agravante. Diante da gravidade da destituição do inventariante, faz-se necessária a observância do contraditório, a fim de melhor avaliar a questão. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator